Tribunal: TJSP
Processo: 1019216-10.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Inadimplemento da prestação de agosto de 2020. Carta enviada avisando a contratante e que autorizou esse tipo de comunicação (contrato de fls. 132). Inteligência do art. 13, II, da Lei 9656/98, admitindo como correta a suspensão das coberturas e o envio do nome para cadastro de devedores. Inadmissibilidade de, mesmo que cogitando de ter ocorrido falha do aviso do inadimplemento,

Ementa:
Plano de saúde. Inadimplemento da prestação de agosto de 2020. Carta enviada avisando a contratante e que autorizou esse tipo de comunicação (contrato de fls. 132). Inteligência do art. 13, II, da Lei 9656/98, admitindo como correta a suspensão das coberturas e o envio do nome para cadastro de devedores. Inadmissibilidade de, mesmo que cogitando de ter ocorrido falha do aviso do inadimplemento, entender que a operadora deva quitar despesas de caráter particular realizadas em outubro de 2020. Inocorência de dano moral indenizável, não tendo ocorrido recusa para fins de consignação em pagamento. Aplicação do art. 396 do CC para julgar a ação improcedente. Recurso da requerida provido integralmente, prejudicado o da autora.